Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-88.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000881-88.2017.8.07.0008 RECORRENTE: MATEUS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSFERÊNCIA DE UMA DELAS PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal disponha que é indispensável a realização de perícia para se comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, prevista no inciso I do § 4o do art. 155, do Código Penal, a jurisprudência tem admitido outros meios de provas para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, tais como depoimentos testemunhais, desde que haja impossibilidade de realização do laudo pericial no local dos fatos. 2. Inviável a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas quando o próprio réu admitiu em juízo ter praticado o crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outra pessoa, fato corroborado por outras testemunhas ouvidas na fase judicial. 3. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito deste E. Tribunal, na hipótese de crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível a manutenção de uma delas para qualificar o crime, enquanto que as demais podem ser transferidas para a primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Negado provimento ao recurso da Defesa. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que, em se tratando de delito que deixa vestígio, a não realização de laudo pericial impõe o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; b) artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, 197 do CPP, pugnando o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, tendo em vista a fragilidade dos depoimentos acerca de o crime ter sido cometido com o auxílio de outra pessoa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, 158 e 171, ambos do CPP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer, de fato, a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”. (AgRg no AREsp 1650789/GO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 29/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, e 197 do CPP, haja vista que, para se aferir se a qualificadora do concurso de pessoas está caracterizada ou não, é indispensável examinar os elementos fático-probatórios dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1681129/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015